Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708979-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: RESIDENCIAL ITALIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 28030643, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator